Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE/ATENUANTE CONSIDERADA. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL DO ACUSADO. DANO MORAL. AUMENTO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, somente com base na alínea “c”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, revisa-se somente a dosimetria da pena aplicada.
2. No que se refere ao cálculo da pena-base, registre-se que o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Logo, majora-se a pena-base do acusado, em atenção ao aludido critério.
3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, é possível a adoção, na segunda fase da dosimetria, da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância atenuante/agravante reconhecida, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Assim, em atenção ao referido critério, majora-se a pena intermediária do acusado, conforme pleiteado pelo órgão ministerial.
4. Tendo em vista a modificação da pena nas fases precedentes, redimensiona-se a pena definitiva do acusado, na terceira fase da dosimetria, mantendo-se a fração de diminuição da pena em 1/3 (um terço) pela tentativa.
5. Mantém-se o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante a título de valor mínimo de reparação por danos morais à vítima, tendo em vista que foram observados a extensão do dano causado, os elementos da responsabilidade civil, a capacidade econômica das partes e as circunstâncias que envolveram o ilícito. Registre-se que, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, pode a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
6. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.